Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014318-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ISABEL BEZERRA DA SILVA - CPF: 007.595.651-98 (AGRAVANTE), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), SERGIO LOPES PADOVANI - CPF: 837.115.031-87 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROHLF DE MORAIS - CPF: 509.524.980-49 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BOLIS - CPF: 066.377.819-08 (ADVOGADO), FERNANDO CASTRO SILVA CAVALCANTE - CPF: 086.023.838-51 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), VANESSA BIAGIONI DE CARVALHO - CPF: 175.443.858-09 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”. (AI 142454/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014318-22.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

AGRAVANTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA

AGRAVADO: USINAS ITAMARATI S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ISABEL BEZERRA DA SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos Ação Ordinária c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001778-15.2022.8.11.0008 ajuizada em face de USINAS ITAMARATI S/A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e deferiu seu parcelamento em 06 (seis) vezes, em observância ao art. 98, § 6o, do CPC.

A agravante sustenta que

é lavradora, viúva e possuidora de terras rurais no município de Nova Olímpia/MT, Comarca de Barra do Bugres/MT, ao qual adquiriu fração de terras rurais, onde mais tarde, após concretização do negócio, foi surpreendia com intempéries, que revelarem a existência de vícios no objeto adquirido, diferente daquele retro negociado; para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade da Requerente, ora agravante, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo na forma da Constituição Federal de 1888 e mais precisamente no artigo 4°, caput da lei 1.060/50 c/c artigo 1° da Lei 7115/83, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento; não se encontra em condições de suportar os altos custos para recolher as custas e taxas processuais, que conforme anexo somam o valor de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais); demonstrou a iliquidez de recursos no momento, sem que tivesse desfazer parte de seu patrimônio; por obvio tal condição demonstraria um obstáculo ao acesso a justiça, de modo que, para evitar tamanha incumbência, mostra-se legítimo e cabível o pagamento das custas ao final da ação; por fim, requer a concessão liminar para deferir a gratuidade da justiça, e, não sendo o caso, seja oportunizado o pagamento ao final do processo; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ISABEL BEZERRA DA SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos Ação Ordinária c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001778-15.2022.8.11.0008 ajuizada em face de USINAS ITAMARATI S/A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e deferiu seu parcelamento em 06 (seis) vezes, em observância ao art. 98, § 6o, do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo.

Por outro lado, verifico dos documentos juntados aos autos não estar caracterizada a hipossuficiência apontada, diante da situação financeira demonstrada pela agravante.

Dos documentos juntados pela agravante não se enquadra na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, não se enquadra em situação de miserabilidade.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.

Logo, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira da agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento"
. (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA

CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

“[...] 3.

O

dispositivo

legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a
pessoa física
que pleiteia o benefício não possui condições de arcar

com

as

despesas

do

processo

sem

comprometer seu próprio sustento

ou

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,

sem

nenhuma

comprovação

prévia,

para que lhe seja concedida

a assistência judiciária
gratuita.
Contudo, tal presunção é

relativa,

podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado

de

miserabilidade

ou

o

magistrado

indeferir o pedido de assistência

se

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”.
(AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Ademais, foi oportunizado a agravante o parcelamento das custas do processo, o que não lhe será oneroso. Sendo vedada o recolhimento das custas ao final do processo, bem como o parcelamento na forma pretendida em 20 vezes.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO por não estar comprovada a alegada hipossuficiência e a gratuidade da justiça deve ser indeferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022